Tribunal: TJBA
Processo: 0000159-96.1997.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000159-96.1997.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARINEIDE SANTOS DE ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
ILMARA KELLI ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AJUIZA
MENTO
ANTES DA LC 118/2005. CITAÇÃO
TARDIA
DOS EXECUTADOS. PRESCRIÇÃO DIRETA (COMUM) CONFIGURADA. CONFISSÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que
reconheceu de ofício a prescrição da pretensão executiva em execução fiscal ajuizada em 2002 para cobrança de crédito tributário de ICMS. O Juízo a quo extinguiu a execução com fundamento no art. 174 do CTN. O ente estatal sustenta, em síntese, que o ajuizamento da execução ocorreu dentro do prazo quinquenal, que a demora na citação decorreu de inércia do Judiciário, que incide a Súmula 106/STJ e que haveria violação ao art. 10 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o decurso do prazo entre o ajuizamento da execução fiscal e a primeira citação válida configura prescrição direta do crédito tributário; (ii) estabelecer se o reconhecimento expresso da prescrição pela Procuradoria do Estado vincula a Fazenda Pública; e (iii) determinar se a Súmula 106/STJ e o art. 10 do CPC afastam o reconhecimento de ofício da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 174 do CTN, em sua redação anterior à LC 118/2005, dispunha que a prescrição somente se interrompe pela citação pessoal do devedor, razão pela qual, nas execuções fiscais ajuizadas antes de 09/06/2005, o simples despacho citatório não tem efeito interruptivo.

4.
No caso concreto, o lapso entre o ajuizamento (2002) e a citação válida (2019) supera em muito o prazo quinquenal, não havendo causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que caracteriza a prescrição direta.

5.
A confissão da Procuradoria-Geral do Estado, expressa na petição de ID nº 93033967, reconhecendo a prescrição direta, configura confissão judicial (CPC, art. 389, II), dotada de plena eficácia e apta a produzir efeitos contra o próprio ente público.

6.
A jurisprudência do STJ (REsp 1.120.295/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; AgInt no REsp 1.572.629/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/05/2017) consolidou o entendimento de que, nas execuções ajuizadas antes da LC 118/2005, a prescrição direta pode ser reconhecida de ofício, independentemente de oitiva da Fazenda Pública.

7.
A Súmula 106/STJ é inaplicável às execuções fiscais anteriores à LC 118/2005, pois a demora na citação — ainda que atribuída ao Judiciário — não interrompe nem suspende a prescrição quando a lei exige citação pessoal.

8.
O art. 10 do CPC não impede o reconhecimento de ofício da prescrição direta, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível independentemente de contraditório prévio (art. 487, II, CPC).

9.
A conduta processual do Estado, ao recorrer contra decisão que reconheceu a prescrição por ele mesmo confessada, viola os princípios da boa-fé objetiva e da estabilidade das relações processuais (CPC, art. 5º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação conhecida e não provida
.

Tese de julgamento
:

1.
Nas execuções fiscais ajuizadas antes da LC 118/2005, a prescrição do crédito tributário só se interrompe com a citação pessoal do devedor.

2.
O reconhecimento expresso da prescrição pela Fazenda Pública configura confissão judicial e vincula o ente público.

3.

A Súmula 106/STJ é inaplicável às execuções anteriores à LC 118/2005, nas quais a demora judicial não suspende nem interrompe a prescrição.

4.
O reconhecimento de ofício da prescrição direta dispensa prévia oitiva da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC, arts. 5º, 10, 389, II, 374, II, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; STJ, AgInt no REsp 1.572.629/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/05/2017; STJ, AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/06/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.849.073/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 29/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0000159-96.1997.8.05.0271
,
oriundos da
2
ª Vara da
s Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, da
Fazenda Pública
e Acidentes de Trabalho da
Comarca de
Valença
/BA, em que figuram, como
Apelante,

o

ESTADO DA BAHIA

e, como
Apelad
o
s
,
MARINEIDE SANTOS DE ANDRADE E OUTROS (
0
2)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA